Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717546-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA CIBELY MARTINS FIEL RECORRIDA: LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES NA CONTA BANCÁRIA POR MEIO DE SAQUES E PAGAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimo. 2. Na hipótese, a executada recorrente não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são poupados exclusivamente para tratamento de sua saúde, eis que realizadas movimentações constantes na aludida conta bancária por meio de saques e quitação de dívidas diversas, o que descaracteriza a sua condição de conta poupança. Movimentações com este padrão de constância não são típicas das cadernetas de poupança. 3. Se não bastasse, a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, o que afasta a impenhorabilidade apta a se permitir a constrição. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta corrente, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Em contrarrazões, a recorrida LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada”. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 31/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de custas processuais, esclareça-se que, embora prevista no artigo 82 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015